Tribunal: STJ
Processo: 0700651-52.2021.8.01.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADA
: LILIANE CESAR APPROBATO - GO026878
AGRAVADO
: MARIA LAIDE DE LIMA VITOR
ADVOGADOS
: ANDREA SANTOS PELATTI - AC003450
GISELI VALENTE DOS SANTOS - AC005025
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL E DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2384213 - AC(2023/0196511-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADA
: LILIANE CESAR APPROBATO - GO026878
AGRAVADO
: MARIA LAIDE DE LIMA VITOR
ADVOGADOS
: ANDREA SANTOS PELATTI - AC003450
GISELI VALENTE DOS SANTOS - AC005025
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL E DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ, do
V, do CPC e dos arts. 8, I, e 350,
art. 1.030,
V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
2. A controvérsia diz respeito à ação de revisão de contrato bancário para reduzir
juros remuneratórios à média de mercado, declarar a nulidade da capitalização de
juros moratórios, apurar eventual saldo devedor com novos parâmetros e restituir
valores pagos a maior.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, limitou os juros à média de mercado, afastou a capitalização de juros
moratórios, determinou a apuração de saldos e a restituição simples, e fixou
honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e negou provimento à
apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 6 e 51, §
1o, da
ao reconhecer abusividade na taxa de juros; e (ii) saber se
Lei n. 8.078/1990
é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ por se tratar de matéria estritamente jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 182 do STJ, por analogia, e o
III, do CPC, pois o
art. 932,
agravo não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada,
inclusive os regimentais (arts. 8, I, e 350, V, do RITJAC).
Documento eletrônico VDA56446372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: d8ad8bc8-8c34-41a5-a22f-460159d08702

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ e o art. 932,
III, do CPC quando o agravo não impugna de modo específico todos os
fundamentos autônomos da decisão agravada”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, V, 1.042, § 4o, 932, III, e 85, §
11;
, arts. 6 e 51, § 1o; RITJAC, arts. 8, I e 350, V.
Lei n. 8.078/1990
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: d8ad8bc8-8c34-41a5-a22f-460159d08702

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2384213 - AC(2023/0196511-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADA
: LILIANE CESAR APPROBATO - GO026878
AGRAVADO
: MARIA LAIDE DE LIMA VITOR
ADVOGADOS
: ANDREA SANTOS PELATTI - AC003450
GISELI VALENTE DOS SANTOS - AC005025
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL E DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ, do
V, do CPC e dos arts. 8, I, e 350,
art. 1.030,
V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
2. A controvérsia diz respeito à ação de revisão de contrato bancário para reduzir
juros remuneratórios à média de mercado, declarar a nulidade da capitalização de
juros moratórios, apurar eventual saldo devedor com novos parâmetros e restituir
valores pagos a maior.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, limitou os juros à média de mercado, afastou a capitalização de juros
moratórios, determinou a apuração de saldos e a restituição simples, e fixou
honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e negou provimento à
apelação.
Documento eletrônico VDA56125356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:28
Código de Controle do Documento: 804e785f-2055-4e5d-a0b4-fdc7c550e3ab

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 6 e 51, §
1o, da
ao reconhecer abusividade na taxa de juros; e (ii) saber se
Lei n. 8.078/1990
é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ por se tratar de matéria estritamente jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 182 do STJ, por analogia, e o
III, do CPC, pois o
art. 932,
agravo não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada,
inclusive os regimentais (arts. 8, I, e 350, V, do RITJAC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ e o art. 932,
III, do CPC quando o agravo não impugna de modo específico todos os
fundamentos autônomos da decisão agravada”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, V, 1.042, § 4o, 932, III, e 85, §
11;
arts. 6 e 51, § 1o; RITJAC, arts. 8, I e 350, V.
Lei n. 8.078/1990,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 182.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EQUATORIAL
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ, no
V, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, e nos arts. 8, I, e 350, V, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado do Acre, por se pretender o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à legalidade dos juros remuneratórios (fls. 271-272).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 286-293.
Documento eletrônico VDA56125356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:28
Código de Controle do Documento: 804e785f-2055-4e5d-a0b4-fdc7c550e3ab

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre em
apelação nos autos de Ação Ordinária de revisão de contrato bancário.
O julgado foi assim ementado (fl. 200):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
PEDIDO EM CONTRARRAZÕES: VIA INADEQUADA. APELAÇÃO.
CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS: TAXA SUPERIOR À
MÉDIA. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Figuram as
contrarrazões no sistema processual como instrumento de demonstração de
argumentos de resistência ao pedido recursal formulado, consistindo em via
inadequada para formulação de pedidos pela parte Recorrida. 2. In casu, no que
tange à taxa de juros remuneratórios, ajustada em 3,69% ao mês, enquanto a média
para a respectiva operação à época consistia em 1,89% ao mês, segundo o Banco
Central do Brasil, ressoando demonstrada abusividade, dado que superior a uma vez
e meia à taxa média. 3. Reconhecida a existência de cobrança indevida no contrato
em vista da estipulação de cláusula abusiva, impõe-se a liquidação de eventuais
saldos devedores, após trânsito em julgado, com observância dos novos parâmetros
e, acaso constatado saldo em favor da consumidora, deverá o banco réu proceder a
restituição. 4. Recurso desprovido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
235):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSENTE. OBJETIVO: NOVA ANÁLISE DA
MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1.
Desprovido o acórdão embargado de contradição a suprir, voltados os Declaratórios
a atribuir efeito infringente ao julgado para prevalência de tese jurídica defendida no
recurso, qual seja, de que inexiste abusividade na taxa de juros pactuada em contrato
com a parte adversa. 2. Os embargos de declaração não se prestam á reforma da
decisão, somente admitido o efeito infringente como decorrência lógica de uma das
hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil. 3. Para satisfação do
art. 1022,
requisito relacionado ao prequestionamento, o desnecessário o debate quanto a cada
um dos dispositivos mencionados, desde que examinada a matéria com juízo de
valor pelo julgador. 4. Embargos de Declaração desprovidos.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a)
6, porque o acórdão recorrido ignorou que a taxa de juros
Lei n. 8.078/1990,
contratual atendeu à função social do contrato e, por isso, não configurou
Documento eletrônico VDA56125356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:28
Código de Controle do Documento: 804e785f-2055-4e5d-a0b4-fdc7c550e3ab

abusividade;
b)
51, §1o, já que a revisão da taxa contratual teria gerado
Lei n. 8.078/1990,
vantagem exagerada ao consumidor, ausente desproporção na fixação original dos
juros.

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconhecendo a ausência de abusividade dos juros e restabelecendo as
cláusulas contratuais; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça
o adequado prequestionamento e o processamento do especial (fls. 243-250).
Contrarrazões às fls. 263-267.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a ação de revisão de contrato bancário em
que a parte autora pleiteou a redução da taxa de juros remuneratórios à média de
mercado, a declaração de nulidade da capitalização de juros moratórios, a apuração
de eventual saldo devedor com base nos novos parâmetros e a restituição simples
de valores pagos a maior.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para reduzir os juros a 1,89% ao mês, declarar nula a capitalização dos
juros moratórios, determinar a apuração de eventual saldo devedor nesses
parâmetros e condenar à restituição simples, fixando honorários advocatícios em
10% do proveito econômico e distribuindo a sucumbência em 40% para a autora e
60% para a ré (fls. 201-202).
Documento eletrônico VDA56125356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:28
Código de Controle do Documento: 804e785f-2055-4e5d-a0b4-fdc7c550e3ab

A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação da instituição financeira e majorando os honorários
recursais para 11%, nos parâmetros da sentença (fls. 200-206).
II - Da admissibilidade do agravo em recurso especial
A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n.
7 do STJ e nos arts. 1.030, V, do CPC, 8o, I, e 350, V, do RITJAC.
O agravo não merece conhecimento.
A decisão recorrida apoia-se em fundamentos autônomos, cada qual
suficiente para manter a inadmissão. Cabia à agravante impugnar especificamente
todos eles, o que não ocorreu.
Quanto à Súmula n. 7 do STJ, a agravante apenas alegou, de forma
genérica, que a controvérsia seria exclusivamente jurídica, pois a taxa de juros
atenderia à função social do contrato e não representaria vantagem exagerada ao
consumidor.
A insurgência, porém, não afasta o óbice. O Tribunal de origem
reconheceu a abusividade dos juros com base nas circunstâncias concretas da
contratação, especialmente na taxa aplicada e em sua comparação com a média de
mercado. Assim, rever essa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-
probatório.
Além disso, a agravante não demonstrou erro de enquadramento
jurídico, nem indicou violação a orientação jurisprudencial desta Corte. Limitou-se
a afirmar que a matéria é de direito, sem desenvolver argumento apto a afastar a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Também não houve impugnação dos fundamentos regimentais previstos
nos arts. 8o, I, e 350, V, do RITJAC, que sequer foram mencionados nas razões do
agravo.
Documento eletrônico VDA56125356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:28
Código de Controle do Documento: 804e785f-2055-4e5d-a0b4-fdc7c550e3ab

A ausência de ataque a fundamento autônomo basta, por si só, para
manter a decisão agravada.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada por analogia ao
agravo em recurso especial, pois a parte recorrente deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
A conclusão também se ampara no princípio da dialeticidade recursal,
consagrado no
III, do CPC. Não se conhece de recurso cujas razões
art. 932,
deixam de enfrentar, de modo específico, os fundamentos da decisão recorrida.
III - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para 15% sobre o proveito econômico.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56125356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:28
Código de Controle do Documento: 804e785f-2055-4e5d-a0b4-fdc7c550e3ab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.384.213 / AC
Número Registro: 2023/0196511-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07006515220218010001 7006515220218010001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADA
: LILIANE CESAR APPROBATO - GO026878
AGRAVADO
: MARIA LAIDE DE LIMA VITOR
ADVOGADOS : ANDREA SANTOS PELATTI - AC003450
GISELI VALENTE DOS SANTOS - AC005025
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:47
Código de Controle do Documento: b02748ab-1f9e-47b2-ad98-2cc73308daa9

Documento eletrônico VDA56426834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:47
Código de Controle do Documento: b02748ab-1f9e-47b2-ad98-2cc73308daa9